Tribunal: TJES
Processo: 5001908-15.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001908-15.2023.8.08.0030

APELANTE:
MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS 28/2008. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO AUTOMÁTICA. QUITAÇÃO POR MEIO DA CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO EM 5% (CINCO POR CENTO) PARA OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO E 2,70% (DOIS INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS) PARA JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Reconhecida a existência de sentença
extra petita
e estando o processo apto para julgamento, deve-se aplicar a técnica de julgamento do art. 1.013, §3º, do CPC (Teoria da Causa Madura).

2.
A teor do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS n. 28/2008, o consumidor pode a qualquer tempo cancelar o cartão de crédito com margem consignável contratado, independentemente da existência de débito pendente de pagamento.

3.
A inexistência de requerimento administrativo prévio não obstaculiza a pretensão autoral, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

4.
O cancelamento, no entanto, é do meio físico de utilização do crédito, pois a reserva de margem consignada se mantém hígida até que o consumidor adimple o saldo devedor por liquidação imediata ou por meio da continuidade dos descontos (art. 17-A, §1º, da Instrução Normativa INSS 28/2008).

5.
Não há que se falar em amortização dos valores já quitados por meios dos descontos mensais, porquanto isso já ocorre automaticamente com pagamento mínimo em folha de pagamento, permanecendo, no caso dos autos, a continuidade dos descontos consignados na reserva de margem consignável até a quitação do saldo devedor.

6.
Em sendo caso de operação de cartão de crédito, o desconto mensal se limita a 5% (cinco por cento) e a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para taxa de juros mensal, conforme, respectivamente, o inciso II, §1º, do art. 3º e o inciso III, do art. 16 da Instrução Normativa INSS 28/2008.

7.
Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
ANULAR
de ofício a r. Sentença e, por aplicação do art. 1.013, §3, do CPC,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

20 de maio de 2024
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001908-15.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS 28/2008. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO AUTOMÁTICA. QUITAÇÃO POR MEIO DA CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO EM 5% (CINCO POR CENTO) PARA OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO E 2,70% (DOIS INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS) PARA JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Reconhecida a existência de sentença
extra petita
e estando o processo apto para julgamento, deve-se aplicar a técnica de julgamento do art. 1.013, §3º, do CPC (Teoria da Causa Madura).

2.
A teor do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS n. 28/2008, o consumidor pode a qualquer tempo cancelar o cartão de crédito com margem consignável contratado, independentemente da existência de débito pendente de pagamento.

3.
A inexistência de requerimento administrativo prévio não obstaculiza a pretensão autoral, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

4.
O cancelamento, no entanto, é do meio físico de utilização do crédito, pois a reserva de margem consignada se mantém hígida até que o consumidor adimple o saldo devedor por liquidação imediata ou por meio da continuidade dos descontos (art. 17-A, §1º, da Instrução Normativa INSS 28/2008).

5.
Não há que se falar em amortização dos valores já quitados por meios dos descontos mensais, porquanto isso já ocorre automaticamente com pagamento mínimo em folha de pagamento, permanecendo, no caso dos autos, a continuidade dos descontos consignados na reserva de margem consignável até a quitação do saldo devedor.

6.
Em sendo caso de operação de cartão de crédito, o desconto mensal se limita a 5% (cinco por cento) e a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para taxa de juros mensal, conforme, respectivamente, o inciso II, §1º, do art. 3º e o inciso III, do art. 16 da Instrução Normativa INSS 28/2008.

7.
Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
ANULAR
de ofício a r. Sentença e, por aplicação do art. 1.013, §3, do CPC,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

20 de maio de 2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular de ofício a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001908-15.2023.8.08.0030

APELANTE:
MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Inicialmente, adoto o relatório lançado em id. num. 7966331.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARINALVA FERREIRA DE SOUZA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de id. num. 7882923, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
ação de fazer c/c repetição de indébito
ajuizada pela apelante em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (id. num. 7882926), a apelante afirma que tem direito de efetuar o cancelamento do cartão de crédito contratado, havendo previsão para tanto no art. 17-A da Instrução Normativa n. 28 do INSS. Com isso, requer que seja dado provimento ao recurso para que se julgue totalmente procedentes os pedidos iniciais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO

Analisando detidamente os autos originários, observo que a parte apelante ingressou com a presente ação visando o cancelamento do cartão de crédito consignado e a amortização dos valores descontados a fim de se verificar a existência de saldo devedor, bem como que seja limitado o débito mensal em seu benefício previdenciário.

Ao sentenciar, o MM. Juízo de Origem compreendeu que a contratação seria válida, julgando improcedente a pretensão, eis que o banco requerido teria comprovado que a autora, ora apelante,
“não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou, conforme faturas acostadas pelo réu em conjunto com a sua defesa [...]”
.

No entanto, apesar da parte autora aduzir na sua inicial a ausência de informações a respeito do objeto do contrato, não há pedido de nulidade da contratação. Com isso, a r. Sentença lançou fundamentação diversa da pretensão autoral, isto é, o provimento exarado destoa daquele pretendido na exordial, razão pela qual se impera a nulidade da r. sentença por ser manifestamente
extra petita
por violação ao
disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Ao passo que reconheço a existência de
error in procedendo,
observo que o processo se encontra apto a julgamento,
o que impõe a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC.

Passo, pois, ao exame da causa por aplicação da teoria da causa madura.

DO JULGAMENTO DA CAUSA

É incontroverso que a apelante contratou junto à instituição bancária a emissão de cartão de crédito consignado em 06 de abril de 2022, conforme se vê no contrato juntado em id. num. 7882916, havendo previsão de descontos consignados em folha de pagamento do benefício previdenciário do INSS no importe de R$101,07 (cento e um reais e sete centavos) ao mês.

A despeito disso, a instrução normativa n. 28/2008 do INSS, aplicável ao caso dos autos, dispõe que
“o beneficiário poderá,
a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratua
l, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira”.

Assim, o consumidor tem direito potestativo ao desfazimento do negócio firmado com a instituição bancária, independente da quitação total do débito.

O cancelamento, no entanto, é do meio físico de utilização do crédito, pois a reserva de margem consignada se mantém hígida até que o consumidor adimpla o saldo devedor por liquidação imediata ou por meio da continuidade dos descontos, observados os limites regulamentares, conforme disposto no art. 17-A, §1º, da IN INSS 28/2008.

Vejamos, pois, a orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal e dos tribunais nacionais:

[...] I. Nos termos do artigo 17-A, caput e §1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, possui o consumidor a prerrogativa de, a qualquer tempo e independentemente do adimplemento contratual, requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, de tal modo que, caso encontre-se em débito, dever-lhe-á ser concedida a opção pelo pagamento do valor total por liquidação imediata, ou por meio de descontos na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício. [...] (TJES, ApCiv 5000181-51.2023.8.08.0020, Rel. Des. Conv. Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, jul. 27/03/2024).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado, com fundamento no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito (meio físico), ainda que inadimplente o devedor, o que não se confunde com a extinção da reserva de margem consignada em seu benefício previdenciário, enquanto não quitado o saldo devedor. [...] (TJSP; AC 1007404-03.2023.8.26.0189; Ac. 17775716; Fernandópolis; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 11/04/2024; DJESP 23/04/2024; Pág. 1301)

Diante disso, independentemente da validade do contrato, o desinteresse da consumidora na manutenção da modalidade de cartão de crédito contratada impõe, por si só, o cancelamento do serviço.

Não me olvido que no presente caso não há notícia de tentativa de cancelamento da modalidade de cartão de crédito junto à instituição bancária. No entanto, compreendo que o requerimento administrativo prévio não é requisito que condiciona o direito de ação neste caso, por consequência lógica do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), havendo interesse da consumidora no provimento jurisdicional.

Em relação ao débito existente, ao analisar o extrato de id. num. 7882918, observo que houve saque no valor de R$1.765,00 (um mil, setecentos e sessenta e cinco reais), além de despesas realizadas pela utilização do cartão de crédito, o que não foi integralmente liquidado por meio dos descontos mínimos realizados. Assim, remanesce saldo devedor a ser quitado pela parte.

Não há que se falar em amortização, até porque isso já ocorreu automaticamente com o pagamento mensal do valor mínimo debitado em folha de pagamento.

Impõe-se, portanto, a manutenção dos descontos mensais realizados dentro da reserva de margem consignável até a quitação total da dívida contraída, conforme requerido na inicial.

Para tanto, deve-se observar a limitação de 5% (cinco por cento) para descontos em operações de cartão de crédito e de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para taxa de juros mensal, na forma do inciso II, do §1º, do art. 3º e inciso III, do art. 16 da Instrução Normativa INSS 28/2008.

Pelo exposto,
ANULO
de ofício a r. Sentença por ser
extra petita
e, aplicando o art. 1.013, §3º, do CPC,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado físico com final 9306, mantendo-se os descontos consignados na reserva de margem consignável até a quitação total do saldo devedor.

Via reflexa, deve-se observar o limite de 5% (cinco por cento) do valor do benefício da apelante em relação aos descontos a serem realizados, assim como o limite de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para taxa de juros mensal, tudo na forma dos arts. 3º, §1º, II, e 16, III da Instrução Normativa INSS 28/2008.

Por fim, considerando a inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de R$1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.